Tribunal: TJES
Processo: 5011188-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011188-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO CASTRO MIRANDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PABLO CASTRO MIRANDA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE GUARAPARI/ES
,
que, ao sentenciar os autos da Ação Penal n. 00052404420198080021, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em razão da condenação imposta pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11343/06, à luz da pena fixada e do regime de pena estabelecido (Semiaberto).

Aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
O paciente permaneceu solto durante a instrução processual, inexistindo motivos para fins de decretação de prisão quando da prolação de sentença;
2.
Inexiste fundamentação na decisão que norteou a prisão do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade.

Pois bem. Retornei ao estudo dos autos e, após cognição exauriente entendo que a ordem deve ser concedida.

Destaco, preambularmente, com relação aos fatos tratados na ação penal originária, que o paciente fora preso em 30/06/2019, em razão da prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido determinada a sua soltura em 05/12/2019, eis que beneficiado por decisão exarada nos autos do Habeas Corpus n. 0036725-28.2019.8.08.0000, posteriormente confirmada por este Órgão Fracionário.

Apesar de ter sido preso posteriormente, em 26/04/2020, em razão da prática posterior de ilícito de igual natureza, como pode-se aferir dos autos da Ação Penal n. 0002429-77.2020.8.08.0021, constata-se que, deveras,
com relação a ação originária (
de
n.
000
52404420198080021
), não houve ordem posterior que implementasse nova decretação de prisão preventiva em desfavor do paciente, de modo que o mesmo permaneceu solto, com relação aos fato tratados nos autos originários, até a prolação da sentença
.

O fato se confirma com a expedição de respectivo mandado de prisão quando da prolação da sentença, e, sendo assim, posiciono-me no sentido de que, uma vez solto durante a instrução, com relação ao fato imputado na ação originária,
a decretação da prisão cautelar em sede de sentença deveria se concretizar com a fundamentação apta para tanto - conforme os termos preconizados no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, e conforme art. 387, parágrafo 1º, do CPP -, mas
ess
a necessária providência não fora adotada no caso concreto
.

É que o MM Juiz de Direito apenas se limitou a destacar, na parte final do comando sentencial, que:

“
O réu cumprirá a pena privativa de liberdade em regime inicial SEMIABERTO.

Considerando o regime inicial para cumprimento da pena, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do réu Pablo”
.

Por certo, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para fins de cumprimento de pena, tampouco há direito inconteste direcionado ao réu solto para responder eventual recurso em liberdade
1
,
m
as a implementação de ordem de prisão imediata, em sede de sentença, tratando-se de réu que
não se encontrava custodiado
com relação aos fatos tratados nos autos, impedindo-o de recorrer em liberdade, deveria ser precedida de decisão devidamente fundamentada que retratasse a existência dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP.

Como verificado, repita-se, e data vênia, não fora esta a providência adotada na instância antecedente, e no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual
não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Em trato continuativo, afere-se que também não foram revelados os motivos contemporâneos aptos para decretação da medida imposta (art. 315, parágrafo 1º do CPP).

Sem outras delongas, à luz de tais considerações,

CONCEDO A ORDEM ALMEJADA PARA
DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA
ORDEM DE PRISÃO
IMPOSTA
AO
PACIENTE

NOS AUTOS DA AÇAO PENAL ORIGINÁRIA,
DE
N.
000
52404420198080021,
SEM PREJUÍZO QUE A MESMA SEJA IMPLEMENTADA, DE FORMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, APÓS O JULGAMENTO DO APELO POR ELE INTERPOSTO
.

MANIFESTO-ME PARA QUE SEJA EXPEDIDO O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, COLOCANDO-O EM LIBERDADE, SALVO SE NÃO ESTIVER PRESO POR ORDEM EMANADA DE OUTROS AUTOS, COMO NO CASO DA ORDEM EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0002429-77.2020.8.08.0021.

É
como voto
.

1
Mesmo que o réu tenha respondido solto ao processo, a gravidade do delito, bem como para prevenir a prática de novas condutas criminosas e resguardar a ordem pública, justificam a decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, haja vista que cabe ao Juiz analisar, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP a necessidade ou não de sua decretação. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal" (RHC 100.750/SC: Rei. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DETECTADO NO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
Não se revela adequada a implementação de ordem de prisão preventiva, em sede de sentença, em se tratando de réu solto, sem a fundamentação apta para tanto.

Dever de observância dos termos preconizados no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 387, parágrafo 1º, do CPP.

1.2.
Por certo, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para fins de cumprimento de pena, tampouco há direito inconteste direcionado ao réu solto para responder eventual recurso em liberdade,
m
as a implementação de ordem de prisão imediata, em sede de sentença, tratando-se de réu que
não se encontrava custodiado
com relação aos fatos tratados nos autos, impedindo-o de recorrer em liberdade, deveria ser precedida de decisão devidamente fundamentada que retratasse a existência dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP.

1.
3.
No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual
não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2.
Em trato continuativo, afere-se que também não foram revelados os motivos contemporâneos aptos para decretação da medida imposta (art. 315, parágrafo 1º do CPP).

3.
Ordem concedida. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conceder a ordem almejada, os termos do voto do relator. RELATOR